Tribunal: CARF
Processo: 15578.000222/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000222/2008-21
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.083 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
CIA. COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO - KOBRASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA.
Não há divergência de interpretação jurídica quando recorrido e paradigma
convergem acerca da tese jurídica.
SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA.
Não há similitude fática quando recorrido e paradigma chegam à conclusões
distintas com fundamento em provas igualmente distintas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000222/2008-21
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.083 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000222/2008-21

1.1. Trata-se de Recurso especial interposto pela Contribuinte contra o Acórdão
, assim ementado:
“NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. INSUMOS.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, o elemento de valoração é o total das
receitas auferidas, o que engloba todo o resultado da atividade operacional da pessoa
jurídica, e o direito ao creditamento alcança todos os bens e serviços, úteis ou
necessários, utilizados como insumos, de forma direta ou indireta, na produção, e desde
que efetivamente absorvidos no processo produtivo que constitui o objeto da sociedade
empresária.
VARIAÇÕES
CAMBIAIS
POSITIVAS.
RECEITA
DE
EXPORTAÇÃO.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
A variação monetária decorrente da taxa de câmbio reduz ou aumenta a própria receita
decorrente da exportação, estando, pois, abrangida pela imunidade tributária.
OPERAÇÕES NO MERCADO INTERNO. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Para que sejam considerados como destinados especificamente à exportação, os
produtos vendidos no mercado interno devem ser remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação por conta e ordem da empresa
comercial exportadora ou para depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação.”
1.2. Em seu Uniformizador a Contribuinte aponte divergência jurisprudência no
tema isenção/imunidade nas vendas de mercadoria com o fim específico de exportação,
apontando como paradigmas os Acórdãos 3202-000.779 e 3202-000.776, assim ementados:
Acórdão 3202-000.779
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/01/2008, 01/03/2008 a 31/05/2008, 01/07/2008 a
31/07/2008
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Consideram-se isentas da contribuição para o PIS as receitas de vendas efetuadas com o
fim específico de exportação somente quando comprovado que os produtos tenham sido
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Acórdão 3202-000.776
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Consideram-se isentas da contribuição para o PIS as receitas de vendas efetuadas com o
fim específico de exportação somente quando comprovado que os produtos tenham sido
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.083 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000222/2008-21

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeito de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o termo "insumo"
não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que onere a atividade da
econômica, mas tão somente os que sejam diretamente empregados na produção de bens
ou prestação de serviços.
Recurso Voluntário parcialmente provido.
1.3. No mérito, a Contribuinte alega, em síntese:
1.3.1. Há imunidade Constitucional sobre as receitas decorrentes de importação,
sendo descabida qualquer limitação legal a esta;
1.3.2. Para o gozo da imunidade basta a demonstração do envio do bem importado
ao exterior, sendo desnecessário o envio direto a armazém alfandegado;
1.3.3. O artigo 6° da Lei 10.833/03 permite isenção nas vendas de mercadorias
para comercial exportadora;
1.3.4. No presente caso, vendeu mercadorias para Vale S/A (comercial
exportadora) e estes bens foram exportados, como demonstram memorandos de
exportação, relatório de controle de estoques, modelos esquemáticos da planta
industrial, planilha das rotas das pelotas, contratos de compra e venda e
declaração do adquirente dos bens;
1.3.5. Toda sua produção foi remetida para embarque ou armazém alfandegado,
diretamente;
1.3.5.1. O pátio do adquirente das mercadorias por si vendida, local de
entrega dos bens na forma do contrato, é armazém alfandegado
devidamente credenciado pela Receita Federal;
1.3.5.2. O mero fato de aguardar em um primeiro momento em pátio
próprio para posterior remessa ao adquirente não desnatura o regime
isencional;
1.3.6. O simples equívoco em CFOP é insuficiente para impedir o usufruto do
benefício;
1.3.7. O RICMS/ES não exige descrição de CFOP na nota.
1.4. Em contrarrazões a Fazenda Nacional destaca:
1.4.1. Para o gozo da isenção descrita no artigo 6° da Lei 10.833/03 é
imprescindível que “a mercadoria vendida [seja] remetida diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora”;
1.4.2. A DRJ deu provimento ao recurso da Contribuinte para reconhecer a
isenção nos casos em que foram apresentadas “cartas de correção das notas
fiscais em conjunto com os memorandos de exportação produzidos pela Vale”;
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.083 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000222/2008-21

1.4.3. “Grande parte da produção foi destinada ao estabelecimento de CNPJ
33.592.510/0220-42 da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), com registro das
operações [em nota e na contabilidade] sob o CFOP 5.101, destinado a venda de
produtos no mercado interno”;
1.4.4. “Os produtos vendidos foram entregues, segundo declaração da Vale S.A,
no pátio da Kobrasco (área não alfandegada), não se enquadrando, portanto, na
definição de vendas com fim específico de exportação”;
1.4.5. “Não obstante a Vale ter efetuado a exportação, a utilização do código
inadequado comprova que, inicialmente, a empresa efetuou a compra para
comercialização no mercado interno. Se posteriormente acabou efetuando a
exportação dos produtos, cabe à Vale o gozo da isenção de PIS e COFINS sobre
tais receitas, e não à Nibrasco”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O recurso é tempestivo, fundamentado em paradigmas de Turma Ordinária
não alterados, versa sobre legislação tributária (artigo 6° da Lei 10.833/03) devidamente
prequestionada no Acórdão recorrido (que não trata de nulidade na forma da Lei 9.718/98) e não
há precedentes vinculantes que impactem o conhecimento do julgado.

2.2. Não há similitude fática entre o caso em análise e os paradigmas - não
obstante sejam da mesma Contribuinte. Nos paradigmas, para confrontar a alegação e as
provas da fiscalização acerca da venda de mercadorias no mercado interno, a Contribuinte
trouxe uma série de documentos para demonstrar que as vendas foram com fim específico de
exportação. Todavia, para confrontar as mesmas alegações no presente processo, a Contribuinte
trouxe apenas argumentos, e não provas do quanto alegava:
Acórdão recorrido:
No que tange às receitas provenientes de operações de vendas efetuadas à Companhia
Vale do Rio Doce — CVRD, consideradas pela Fiscalização como vendas no mercado
interno, o Recorrente argumenta que o beneficio fiscal previsto no art. 5° da Lei no
10.637/2002 deve ser interpretado de forma ampla ou extensiva, sendo irrelevante
exigir-se a comprovação de que os produtos vendidos tenham sido remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recinto
alfandegado.
Contudo, conforme já havia registrado o relator a quo, o Decreto-lei n° 1.248/1972, ao
dispor sobre o tratamento tributário das operações de compra de mercadorias no
mercado interno, para o fim específico da exportação, determina o seguinte: (...)
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.083 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000222/2008-21

Com base nos elementos levados à apreciação da Fiscalização, não se constatou a
comprovação de que as vendas de produtos à CVRD tivessem sido realizadas com o fim
especifico de exportação, na forma exigida na legislação de regência.
Com base nas Notas Fiscais de venda emitidas pelo contribuinte, nos registros contábeis
no Livro Razão e Livro de Apuração do ICMS e nas informações obtidas junto ao
estabelecimento da CVRD, nos termos constantes do Parecer SEORT (processo
administrativo n° 11543.001399/200467), o agente fiscal detectara, por meio de
diligência, que as vendas à CVRD se referiam a operações no mercado interno, em
razão do que tais receitas não estariam acobertadas pela imunidade tributária.
De acordo com a repartição de origem, nos termos apontados pelo relator a quo, os
memorandos de exportação citados pelo contribuinte em sua defesa, “além de não
terem sido anexados aos autos, não se constituem em elementos de prova capazes de
contradizer as informações extraídas do Livro Razão, Livro do ICMS e Notas Fiscais de
venda, uma vez que não se trata de livro contábil revestido das formalidades necessárias
para que possa fazer prova a favor do contribuinte”.
Dessa forma, uma vez não comprovadas as vendas com fim específico de exportação,
não se concebem tais receitas como imunes à contribuição.
Acórdão 3202-000.776 e Acórdão 3302-000.779
Já expusemos aqui as razões que levaram a fiscalização a considerar as saídas do
estabelecimento da Recorrente para a CVRD como internas. Restam ser explicitados os
motivos que convenceram a instância de origem do contrário, após análise dos
contratos de compra e venda de pelotas celebrado entre a Recorrente e a CVRD e
os memorandos de exportação (é documento exigido pela legislação estadual,
criado com o objetivo de estabelecer controle das operações com mercadorias
contempladas com a desoneração do ICMS nas vendas de mercado interno com o
fim específico de exportação). São eles:
PRIMEIRO: A titularidade das mercadorias vendidas pela Recorrente à CVRD só é a
esta transferida após o embarque da mercadoria (cláusula XI do contrato de compra e
venda das pelotas de minério de ferro celebrado entre as duas empresas). A pesagem, a
amostragem e a análise das pelotas de minério de ferro, ocorridas no porto de embarque,
correm por conta da primeira, sendo, também, de sua responsabilidade a emissão de
certificados de peso e análise. A emissão da fatura provisória e da fatura final pela
Recorrente condicionase à data em que emitido o conhecimento de embarque,
porquanto o preço é fixado em moeda nacional de acordo com a taxa de câmbio do
dólar vigente nesta data;
SEGUNDO: mesmo que algumas pelotas tenham transitado pelos pátios da CVRD,
este recinto é alfandegado, de acordo com o ADE/SRRF07 n.o 320, de 14/09/2006;
TERCEIRO: os memorandos de exportação emitidos pela CVRD (é emitido pelo
exportador e entregue ao fabricante/fornecedor acompanhado de uma cópia do
conhecimento de embarque e do comprovante de exportação, do extrato completo do
Registro de Exportação RE e da Declaração de Exportação, de acordo com o Convênio
ICMS n.o 113, de 13/12/96 e alterações) evidenciam que as mercadorias foram
exportadas. Aqui cabe uma observação adicional: a não exportação também não
constituiu fundamento dos autos de infração, nem para a glosa de créditos.
Com efeito, as condições necessárias à fruição da isenção se encontram devidamente
comprovadas, já que as pelotas de minério de ferro foram remetidas diretamente do
estabelecimento que as industrializou – o estabelecimento da Recorrente, para embarque
para o exterior, por conta e ordem da CVRD – a comercial exportadora.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.083 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000222/2008-21

2.2.1. Por sinal, sequer há divergência de interpretação jurídica; recorrido e
paradigmas convergem ao dispor pela necessidade de demonstração do envio para embarque ou
armazém alfandegado para gozo da isenção prevista no artigo 6° da Lei 10.833/03.

3. Destarte, não conheço do especial.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 956
DF CARF MF
Original